Tribunal: TJSP
Processo: 2203388-29.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "EXCETO SE A APOSENTADORIA/PENSÃO DECORREU DA LEI MUNICIPAL No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968", PREVISTA NO ART. 1o, §2o, "D" DA LEI MUNICIPAL No LEI No 4.737, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO MUNICÍPIO DE TATUÍ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS.

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "EXCETO SE A APOSENTADORIA/PENSÃO DECORREU DA LEI MUNICIPAL No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968", PREVISTA NO ART. 1o, §2o, "D" DA LEI MUNICIPAL No LEI No 4.737, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO MUNICÍPIO DE TATUÍ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF.
1- Ressalta-se que a lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do Município de Tatuí, ao criar o benefício da cesta básica e elencar suas formas de pagamento, instituiu, na realidade, verba indenizatória de natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação.
2-Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação personalizado ou será incluído em folha de pagamento.
3-Daí se pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica, benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas despesas familiares no tocante à alimentação, mas de indenização dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se assim não fosse, não haveria previsão de entrega de cartão alimentação.
4-Impossibilidade da extensão de vantagens pecuniárias de natureza indenizatória "pro labore faciendo", como o auxílio-alimentação, a inativos e pensionistas. Súmula Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. Violação dos arts. 111 e 128 da Constituição Federal. Procedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2203388-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TATUÍ e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TATUÍ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/16
VOTO No 25294
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2203388-29.2019.8.26.0000
REQUERENTE: Procurador Geral de Justiça
REQUERIDOS: Presidente da Câmara Municipal de Tatuí e Prefeito do município de Tatuí
COMARCA: Tatuí
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “EXCETO SE A
APOSENTADORIA/PENSÃO
DECORREU
DA
LEI
MUNICIPAL No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968”,
PREVISTA NO ART. 1o, §2o, “D” DA LEI MUNICIPAL No LEI
No 4.737, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS PELAS LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO
MUNICÍPIO
DE
TATUÍ.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
A
SERVIDORES INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO
STF.
1- Ressalta-se que a lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do
Município de Tatuí, ao criar o benefício da cesta básica e elencar
suas formas de pagamento, instituiu, na realidade, verba
indenizatória de natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio
alimentação.
2-Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o
pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento.
3-Daí se pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica,
benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas
despesas familiares no tocante à alimentação, mas de indenização
dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se
assim não fosse, não haveria previsão de entrega de cartão
alimentação.
4-Impossibilidade da extensão de vantagens pecuniárias de
natureza indenizatória “pro labore faciendo”, como o auxílio-
alimentação, a inativos e pensionistas. Súmula Vinculante 55 do
Supremo Tribunal Federal. Violação dos arts. 111 e 128 da
Constituição Federal. Procedência do pedido.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ilustríssimo Procurador Geral de Justiça em face da expressão exceto se a
aposentadoria/pensão decorreu da Lei Municipal no 826, de 27 de
dezembro de 1968, prevista no art. 1o, §2o, “d” da Lei Municipal no Lei no
4.737, de 23 de janeiro de 2013, com alterações promovidas pelas Leis nos
5.099/2017 e 5268/2018, do Município de Tatuí.
A lei impugnada “autoriza o Executivo e Legislativo Municipal a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/16
conceder Cesta Básica aos servidores Municipais ativos”, e na parte pertinente,
assim dispõe:
“Art. 1o Fica o Executivo e o Legislativo Municipal de Tatuí
autorizados a conceder, mensalmente, uma Cesta Básica em pecúnia no valor de
R$ 325,48 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) aos
servidores públicos municipais ativos. (Redação dada pela Lei no 5099/2017)
§ 1o O numerário da Cesta Básica constará em cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento.
§ 2o O numerário da Cesta Básica não será :
a) incorporado ao vencimento/remuneração, e sobre ele não
incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.
b) concedido ao servidor que tiver faltado, injustificadamente, mais
de duas vezes ao mês;
b) concedido ao servidor que tiver faltado, injustificadamente ao
serviço no mês correspondente a cada pagamento. No caso de servidor horista a
somatória de horas correspondente de 01 (um) dia de trabalho. (Redação dada
pela Lei no 5099/2017)
c) concedido ao servidor afastado de suas funções,
independentemente do motivo, seja na suspensão ou interrupção do contrato,
salvo se previsto nesta Lei;
c) Concedido ao servidor afastado de suas funções,
independentemente do motivo, seja na suspensão ou interrupção do contrato,
salvo se previsto nesta Lei; (Redação dada pela Lei no 5268/2018)
d) concedido ao servidor aposentado/inativo e pensionista, exceto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/16
se a aposentadoria/pensão decorreu da Lei Municipal no 826, de 27 de
dezembro de 1968.
(...)”
Aduz o requerente, que o dispositivo impugnado contraria
frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo, à qual está subordinada a
produção normativa municipal ante a previsão dos arts. 1o, 18, 29 e 31 da
Constituição Federal, ressaltando que os preceitos da Constituição Federal e da
Constituição do Estado são aplicáveis aos Municípios por força do art. 29
daquela e do art. 144 desta.
Ressalta que são inconstitucionais as normas que estendam
verbas indenizatórias baseadas no efetivo exercício do cargo, como é caso, por
exemplo, do auxílio-alimentação - aos servidores inativos e pensionistas do
Poder Público Municipal, afrontando o disposto nos artigos 144, 111 e 128 da
Constituição Bandeirante.
Assevera,
ainda,
que
o
auxílio-alimentação,
previsto
expressamente na Lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do Município de
Tatuí, sob a denominação de cesta básica, consiste em vantagem pecuniária pro
labore faciendo e tem seu contorno jurídico estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal como direito que depende do efetivo exercício e que não se
estende aos inativos e pensionistas, vez que se trata de verba indenizatória
destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que
se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração
nem aos proventos de aposentadoria (STF, AgR-AI 586.615-PR, 2a Turma, Rel.
Min. Eros Grau, 08-08-2006, v.u., DJ 01-09-2006, p. 37).
Sustenta, também, que a Suprema Corte assentou que a percepção
do auxílio-alimentação depende, dada a sua natureza indenizatória, do efetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/16
exercício de suas funções pelo agente público; portanto, a ele não têm direito o
inativo nem o pensionista, como resume a Súmula Vinculante n° 55 do
Supremo Tribunal Federal:
“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos.”
Diante disto, requer a declaração da inconstitucionalidade da
expressão “exceto se a aposentadoria/pensão decorreu da Lei Municipal no
826, de 27 de dezembro de 1968”, prevista no art. 1o, §2o, d da Lei
Municipal no Lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, com alterações aduzidas
pelas Leis 5.099/2017 e 5268/2018, do Município de Tatuí.
Não houve pleito liminar.
A Câmara Municipal de Tatuí apresentou informações defendendo
a higidez do diploma legal questionado. Esclarece que aludido benefício 'não é
pago pelo instituto TATUIPREV, criado pela Lei Complementar no 6 de 2009,
mas sim pela própria Prefeitura ou Câmara Municipal. A Lei alvo da ação em
epígrafe não concede em regra o benefício da cesta básica para o aposentado,
inativo e pensionista, trata-se de exceção, somente aos abrangidos pela Lei
Municipal n. 826, de 27 de dezembro de 1968 (Antigo estatuto dos
funcionários públicos) ́ . Afirma se tratar de implementação de Política Pública
para viabilizar o direito à alimentação (art. 6o, CF). Rechaça o caráter
indenizatório do auxílio alimentação pago aos inativos, e aplicabilidade da
Súmula 680 e Súmula vinculante 55, do Supremo Tribunal Federal. Frisa os
efeitos práticos da interrupção do auxílio. Alega que a Constituição Federal em
seu artigo 37, XV, constante também na Constituição Estadual no artigo 115,
XVII, veda a redutibilidade de vencimentos.
Citado regularmente, a douta Procuradoria Geral do Estado não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/16
manifestou (fls. 637).
Apesar de regularmente notificado, transcorreu in albis o prazo
para apresentação de informações pelo Prefeito do Município de Tatuí.
Regularmente processada a presente ação, por sua procedência,
sem modulação de efeitos, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos
de boa-fé, foi o parecer ministerial de fls. 641/646.
É o relatório.
A presente ação deve ser julgada procedente.
A lei impugnada “autoriza o Executivo e Legislativo Municipal a
conceder Cesta Básica aos servidores Municipais ativos”, e na parte pertinente,
assim dispõe:
“Art. 1o Fica o Executivo e o Legislativo Municipal de Tatuí
autorizados a conceder, mensalmente, uma Cesta Básica em pecúnia no valor de
R$ 325,48 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) aos
servidores públicos municipais ativos. (Redação dada pela Lei no 5099/2017)
§ 1o O numerário da Cesta Básica constará em cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento.
§ 2o O numerário da Cesta Básica não será:
a) incorporado ao vencimento/remuneração, e sobre ele não
incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.
b) concedido ao servidor que tiver faltado, injustificadamente, mais
de duas vezes ao mês;
b) concedido ao servidor que tiver faltado, injustificadamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/16
serviço no mês correspondente a cada pagamento. No caso de servidor horista a
somatória de horas correspondente de 01 (um) dia de trabalho. (Redação dada
pela Lei no 5099/2017)
c) concedido ao servidor afastado de suas funções,
independentemente do motivo, seja na suspensão ou interrupção do contrato,
salvo se previsto nesta Lei;
c) Concedido ao servidor afastado de suas funções,
independentemente do motivo, seja na suspensão ou interrupção do contrato,
salvo se previsto nesta Lei; (Redação dada pela Lei no 5268/2018)
d) concedido ao servidor aposentado/inativo e pensionista, exceto
se a aposentadoria/pensão decorreu da Lei Municipal no 826, de 27 de
dezembro de 1968. Grifo nosso
(...)”
A presente ação tem como intenção discutir a constitucionalidade
da expressão “exceto se a aposentadoria/pensão decorreu da Lei
Municipal no 826, de 27 de dezembro de 1968”, prevista no art. 1o, § 2o, “d”
da Lei Municipal no Lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, com alterações
promovidas pelas Leis nos 5.099/2017 e 5268/2018, do Município de Tatuí.
Ressalta-se, inicialmente, como oportunamente mencionado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça, que os argumentos trazidos pela Câmara
Municipal de Tatuí não são hábeis a obstar a procedência do pedido, e isto
porque ainda que a intenção do legislador fosse a implementação de Política
Pública para viabilizar o direito à alimentação, referida ação não pode macular
a Constituição nem se valer da vantagem pecuniária em foco. Não se pode
olvidar que a ação direta é processo objetivo e não se presta ao exame dos
possíveis efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade, como se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/16
pretende.
Ademais, também não vinga alegação de irredutibilidade de
vencimento sustentada pelo Presidente da Câmara Municipal, com fulcro nos
artigos 47, XV da CF e 115, XVII da CE, pois esta irredutibilidade pressupõe a
legalidade, moralidade e razoabilidade, não podendo, portanto, ser invocada
para
amparar
pagamentos
flagrantemente
contrários
aos
princípios
constitucionais da Administração Pública.
Ressalta-se, ainda, que a lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do
Município de Tatuí, ao criar o benefício da cesta básica e elencar suas formas
de pagamento, instituiu, na realidade, verba indenizatória de natureza
semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação.
Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o
pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação personalizado ou
será incluído em folha de pagamento.
Daí se pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica,
benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas despesas familiares
no tocante à alimentação, mas de indenização dos valores despendidos pelo
servidor ao realizar seu trabalho. Se assim não fosse, não haveria previsão de
entrega de cartão alimentação.
Conforme mencionado pela Eminente Desembargadora Cristina
Zucchi, quando do julgamento da Adin no 2188997-69.2019.8.26.0000 , não
obstante a autonomia aferida aos Municípios, a instituição de vantagens
pecuniárias para servidores públicos só se mostra legítima se realizada em
conformidade com o interesse público e com as exigências do serviço, nos termos
do art. 128 da Constituição do Estado, bem como em conformidade com os
princípios previstos no art. 111 da Constituição Estadual, aplicáveis aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/16
Municípios por força do art. 144 da mesma Carta.
Leciona Hely Lopes Meirelles: “o Município goza de total liberdade
na organização do seu pessoal para melhor atendimento dos serviços de sua
competência. Entretanto, há duas regras fundamentais que não pode preterir: a
que exige que a 'organização se faça por lei' e a que impõe a 'observância dos
preceitos constitucionais federais pertinentes aos servidores públicos e das leis
federais de caráter nacional (...)”1
O benefício concedido sob o rótulo de “Cesta Básica” tem evidente
caráter indenizatório e não salarial, eis que pago como uma forma de ajuda de
custo aos servidores municipais correspondente aos dias efetivamente
trabalhados.
Hely Lopes Meirelles, a propósito das indenizações concedidas aos
servidores públicos ensina que: “São previstas em lei e destinam-se a indenizar o
servidor por gastos em razão da função. Seus valores podem ser fixados em lei ou
em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se
incorporam à remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios
previdenciários e não estão sujeitas ao imposto de renda. Normalmente, recebem
as seguintes denominações: ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de
instalação em nova sede de serviço, pressupondo mudança de domicílio em
caráter permanentes; diárias indenizam as despesas com passagens e/ou estadia
em razão de prestação de serviço em outra sede e em caráter eventual; auxílio-
transporte destina-se ao custeio total ou parcial das despesas realizadas pelo
servidor com transporte coletivo nos deslocamentos de sua residência para o
trabalho e vice-versa; (...)” Outras podem ser previstas pela lei, desde que tenham
natureza indenizatória. Seus valores não podem ultrapassar os limites ditados
por essa finalidade, não podem se converter em remuneração indireta. Há de
1 Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 18a ed., 2003, p. 635

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/16
imperar, como sempre, a razoabilidade.”2
Ainda sobre o tema, explica Fernanda Marinela : “as indenizações
correspondem aos valores pagos ao servidor para compensar ou restituir gastos
de que ele precisou dispor para executar seu trabalho, sendo, portanto, nada
mais que uma devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de suas
atribuições”.3
Conforme asseverado pelo Eminente Desembargador Elcio
Trujillo, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no2041760-31.2019.8.26.0000, observa-se que pelo comando constitucional, a
concessão do auxílio alimentação extensiva aos servidores aposentados e
pensionistas, viola os princípios elencados, condição que o artigo 111 da
Constituição Paulista reproduz da Constituição da República em seu artigo 37,
“caput”, pois estabelece vantagem pecuniária indenizatória a título de
ressarcimento de um tipo de despesa inerente ao efetivo exercício do cargo
àqueles que não estão mais no seu mister.
Pelo artigo 128 da Carta bandeirante, o auxílio alimentação só se
justifica se efetivamente atender ao interesse público e às exigências do
serviço, o que não restou configurado no caso concreto, pois concedido àqueles
que não mais executam qualquer serviço e, portanto, não há a exigência do
serviço, além de também não atender ao interesse público.
Com efeito, a moralidade administrativa encontra-se na base de
nosso ordenamento jurídico, sendo um conceito jurídico de valor
indeterminado. Sua inclusão na Constituição Federal (artigo 37, caput)
evidencia a preocupação da sociedade com a atuação proba de seus agentes
públicos, tudo com vistas ao combate à corrupção que ainda assola nossa
2 Direito Administrativo Brasileiro, 43. Ed., São Paulo, Malheiros, 2017, p. 636/637
3 Direito Administrativo. 5a Ed. Niterói: Impetus, 2011, pág. 698.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/16
república.
Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho, “O princípio da
moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos
que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de
conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que
é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de conduta deve
existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados em
geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e
os agentes públicos que a integram.
O art. 37 da Constituição Federal também a ele se referiu
expressamente, e pode-se dizer, sem receio de errar, que foi bem aceito no seio da
coletividade, já sufocada pela obrigação de ter assistido aos desmandos de maus
administradores, frequentemente na busca de seus próprios interesses ou de
interesses inconfessáveis, relegando para último plano os preceitos morais de que
não deveriam afastar-se. (...) Aliás, o princípio da moralidade está
indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não somente deve
ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da função
administrativa.” (Manual de Direito Administrativo- 27a edição, Editora Atlas,
2014, p. 22)
Também pelo princípio da moralidade, os agentes públicos têm
que se pautar em conformidade com princípios éticos, o que, segundo
ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, compreendidos nos
princípios da lealdade e boa-fé, “a Administração haverá de proceder em relação
aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer
comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir,
dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos”.4
4 Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros Editores, 34a ed., 2019, pág. 123.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/16
Quanto ao princípio da finalidade, ela impõe que “o administrador,
ao manejar as competências postas a seu encargo, atue com rigorosa obediência
à finalidade de cada qual, isto é, cumpre-lhe cingir-se não apenas à finalidade
própria de todas as leis, que é o interesse público, mas também à finalidade
específica abrigada na lei a que esteja dando execução. Assim, há desvio de poder
e, em consequência, nulidade do ato, por violação da finalidade legal, tanto nos
casos em que a atuação administrativa é estranha a qualquer finalidade pública
quanto naqueles em que 'o fim perseguido, se bem que de interesse público, não é
o fim preciso que a lei assinalava para tal ato'” (Op. Cit., pág. 110), o que
também foi violado pela norma impugnada.
Assim, inconstitucional a extensão, aos pensionistas e inativos, do
referido benefício (Cesta Básica).
O tema já foi inclusive sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 680 STF: O direito ao auxílio-alimentação não se estende
aos servidores inativos.
Súmula vinculante no 55: O direito ao auxílio-alimentação não se
estende aos servidores inativos.
No mesmo sentido, julgados deste C. Órgão Especial:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DAS
EXPRESSÕES “PENSIONISTAS” E “INATIVOS” PREVISTAS
NO § 3o DO ART. 1o DA LEI No 2.946, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2012 E EM FACE DO ART. 166 DA LEI No
1.860, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1994, AMBOS DO
MUNICÍPIO
DE
MONTE
ALTO.
NORMAS
QUE
ESTABELECEM,
RESPECTIVAMENTE,
O
AUXÍLIO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/16
ALIMENTAÇÃO
E
A
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
MONTE ALTO. A) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO
AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. O AuxílioAlimentação
ostenta caráter indenizatório e é devido apenas durante
o período de efetivo exercício funcional. Aplicação da
Súmula Vinculante no 55 do E. Supremo Tribunal
Federal. Precedentes deste C. Órgão Especial. B)
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. Benefício
genérico, pago mediante mera apresentação de título
universitário, em favor de servidores titulares de funções
e cargos cujo provimento já demanda nível superior de
escolaridade. Descabimento. Vantagem que não atende
ao interesse público ou às exigências do serviço, bem
como
ofende
aos
princípios
constitucionais
da
moralidade, razoabilidade e finalidade. Configurada
violação aos arts. 111, 128 e 144 da Constituição
Paulista. Precedentes. Ação procedente, com efeito ex
tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos
de boa-fé até a data do julgamento desta ação. (ADIn no
o 2188997-69.2019.8.26.0000 v.u. j. de 27/11/2019 Rel.
Des. Cristina Zucchi).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE-
Parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 1.945, de 16 de
outubro de 2007, do Município de Ribeirão Bonito Lei
que "dispõe sobre auxílio alimentação concedido aos
servidores municipais" Concessão extensiva a servidores
aposentados
e
pensionistas
Verba
de
natureza
indenizatória que deverá decorrer do efetivo exercício do
cargo
Violação
dos
princípios
da
moralidade,
razoabilidade, finalidade e interesse público Artigos 111,
128 e 144 da Constituição do Estado Ademais, tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/16
pacificado pela Súmula vinculante no 55 do Colendo
Supremo Tribunal Federal - Inconstitucionalidade que se
declara do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 1.945, de
16 de outubro de 2007, do Município de Ribeirão Bonito
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2041760-31.2019.8.26.0000;
Relator: Elcio Trujillo; Órgão Especial; Data do
Julgamento: 04/09/2019)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressão
"inativos e pensionistas" constante do artigo 1o da Lei n.
3.645, de 02 de abril de 2014, com a redação dada pela
Lei n. 3.815, de 9 de novembro de 2016, do Município de
Campos do Jordão Lei que estendeu a cesta básica
mensal aos servidores municipais aposentados e a
pensionistas Impossibilidade Caráter indenizatório da
verba Peculiaridades do caso que indicam tratar-se de
verba
análoga
ao
auxílio-alimentação
Verba
indenizatória que não pode ser estendida a servidores
inativos nem a pensionistas Jurisprudência pacífica
Súmula vinculante n. 55 Violação aos artigos 111, 128 e
144 da Constituição Estadual Inconstitucionalidade
verificada. Arguição de inconstitucionalidade acolhida.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível
0001488-29.2019.8.26.0000;
Relator:
Moacir
Peres; Órgão Especial; Data Julgamento: 28/08/2019).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EXPRESSÃO 'INATIVOS, PENSIONISTAS' CONSTANTE DO
CAPUT DO ARTIGO 135 DA LEI COMPLEMENTAR No 20,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, COM REDAÇÃO
ATRIBUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 1o DE
FEVEREIRO DE 2005, DO MUNICÍPIO DE SALTO DE
PIRAPORA/SP DIPLOMA NORMATIVO QUE ESTENDE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/16
AOS INATIVOS E PENSIONISTAS O PAGAMENTO DO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
VERBA
DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE INDENIZATÓRIA, DESTINADA A
CUSTEAR
OS
GASTOS
DE
ALIMENTAÇÃO
DOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO
DA
FUNÇÃO
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO OFENSA À
NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO
ARTIGO 144 DA MESMA CARTA PRECEDENTES DESTE C.
ÓRGÃO ESPECIAL E, TAMBÉM, DO C. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA VINCULANTE No 55
IRREPETIBILIDADE
DOS
VALORES
PRETÉRITOS
RECEBIDOS EM BOA-FÉ AÇÃO PROCEDENTE. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2173075-22.2018.8.26.0000; Relator: Francisco Casconi;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 15/05/2019).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Votorantim.
Expressão 'segurados e dependentes', constante do art.
1o, da Lei n. 1597, de 06 de dezembro de 2001, do
Município de Votorantim, que 'Dispõe sobre a concessão
do Vale-Alimentação, estabelecido pela Lei Municipal n.
1582/01, aos segurados e dependentes que recebem
benefícios da previdência municipal e dá outras
providências'. Ilegitimidade ativa. Prefeito do Município
detém legitimidade para a propositura da ação direta de
Inconstitucionalidade. Inteligência do art. 90, II, da
Constituição do Estado. Preliminar afastada. Alegação
de ofensa aos artigos 111, 128 e 144, da Constituição
Estadual. Jurisprudência pacífica do STF e deste Órgão
Especial sobre a inconstitucionalidade de lei que concede
benefício de caráter indenizatório a funcionários
inativos
e
pensionistas.
Vantagem
com
caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2203388-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/16
reparatório e natureza pro labore faciendo. Inteligência
da Súmula 680 e da Súmula Vinculante n. 55, ambas do
STF.
Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente.” (ADI no 2239266-49.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 15.05.2019, v.u.);
“Ação direta de inconstitucionalidade. Extensão, aos
servidores aposentados, do vale-alimentação. Expressão
“e inativos”, constante no artigo 55 da Resolução no 2, de
14 de março de 2005, da Câmara Municipal de Atibaia.
Inconstitucionalidade.
Benefício
com
natureza
indenizatória. Entendimento no E. Supremo Tribunal
Federal e no C. Órgão Especial. Ação procedente.” (ADI no
2139115-80.2015.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, j.
11.11.2015, v.u.);
Por fim, indispensável preservar a irrepetibilidade das verbas
percebidas até o presente julgamento, pois tendo a solução ora alcançada
caráter restritivo, não seria razoável que os beneficiários fossem compelidos a
devolver o auxílio recebido, porque de índole eminentemente alimentar, além
de não se vislumbrar malícia ou má-fé dos destinatários, prestigiando-se o
princípio da segurança jurídica.
Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “exceto se a aposentadoria/pensão
decorreu da Lei Municipal no 826, de 27 de dezembro de 1968”, prevista
no art. 1o, §2o, “d” da Lei Municipal no Lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013,
com alterações promovidas pelas Leis nos 5.099/2017 e 5268/2018, do
Município de Tatuí, com a ressalva supramencionada.
ALEX ZILENOVSKI
Relator